Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704837-10.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CLAUDIO SILVA SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Antônio Cláudio Silva Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos de ação de reparação por danos morais proposta pelo apelante contra o Banco Santander (Brasil) S.A., rejeitou o pedido (id 46714643). O apelado argui, em contrarrazões, a ilegitimidade passiva. Argumenta que a fraude perpetrada se deu através de suposta compra de veículo em sítio eletrônico de leilão e a transferência de valores ocorreu de forma consciente pelo apelante para a conta bancária de terceiro (id 46714652). O Juízo de Primeiro Grau manifestou-se expressamente a respeito das matérias acima elencadas. O apelado não interpôs recurso apto a devolver a este Tribunal de Justiça a análise das questões. Intime-se o apelado para se manifestar no prazo de cinco (5) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação ao pedido de ilegitimidade passiva. Após, voltem conclusos. Brasília, 1° de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator